Tribunal: TJDFT
Processo: 0010591-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010591-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: ELIENAI RAMOS COELHO, ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, ELIENAI RAMOS COELHO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Na petição de ID no 33032835, a recorrida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE requer acesso aos autos físicos, mediante agendamento com o setor responsável, tendo em vista a urgente necessidade de consultar o CD anexo à página 114, no qual se encontra a relação de peculistas/participantes do processo. Proceda a Secretaria às providências cabíveis para conversão dos arquivos armazenados na mídia acima mencionada, consoante preconiza o artigo 9o, parágrafo 3o, da Portaria Conjunta no 24 de 20/2/2019, não havendo necessidade, por tal motivo, de agendamento para atendimento presencial. Após, dê-se vista à parte recorrida acerca do conteúdo da mídia disponibilizado no formato adotado pelo PJe. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007